Tribunal: TJDFT
Processo: 0740805-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. RESIDÊNCIA. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. LEGALIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de valores referentes à Gratificação de Movimentação - GMOV devida à parte autora.
3. A existência de ação ajuizada por sindicato não obsta o interesse de agir em ação individual, sob pena de violação a preceito constitucional (art. 5o, XXXV, CF). Nas ações coletivas ajuizadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença somente faz coisa julgada erga omnes quando julgado procedente o pedido. Assim, no caso de improcedência, os interessados que não intervieram no processo como litisconsortes podem ajuizar ações individuais.
4. O artigo 1o da Lei Distrital no. 318/92 criou a GMOV para os servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com o fim de beneficiar os servidores que não moram na mesma região da localidade onde trabalham.
5. O direito ao benefício não abrange somente aqueles que residem no Distrito Federal, de modo que não cabe à Administração Pública restringir a abrangência da norma à hipótese de incidência que a própria lei não delimitou, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia entre os servidores (Acórdão n.1172567, 07104418020178070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. A planilha de cálculo apresentada pela parte recorrida está em consonância com a situação dos autos e não foi impugnada especificamente pelo Distrito Federal, que não logrou demonstrar efetivamente o alegado erro nos cálculos do débito.
7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
8. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 55 da lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.